Tribunal: TJSP
Processo: 2050592-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REAJUSTE. SINISTRALIDADE. Decisão que rejeitou as preliminares suscitadas pela requerida-agravante na contestação, a saber, ilegitimidade passiva, denunciação à lide da empregadora e litisconsórcio passivo necessário. Conhecimento de parte do inconformismo. Denunciação à lide. Relação de consumo. Incidência do artigo 88 da Lei

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REAJUSTE. SINISTRALIDADE. Decisão que rejeitou as preliminares suscitadas pela requerida-agravante na contestação, a saber, ilegitimidade passiva, denunciação à lide da empregadora e litisconsórcio passivo necessário. Conhecimento de parte do inconformismo. Denunciação à lide. Relação de consumo. Incidência do artigo 88 da Lei 8.078/90. Vedação. Não acolhimento. Decisão mantida. Ilegitimidade passiva e litisconsórcio passivo. Matérias que não se enquadram em quaisquer das hipóteses previstas no rol do artigo 1.015 do CPC. Ausência, ainda, de urgência que importe na inutilidade do julgamento da matéria em apelação, conforme tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na sistemática dos recursos repetitivos. Não conhecimento.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.